Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SÚMULA 531 DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Para o ajuizamento da ação monitória basta a apresentação dos cheques prescritos, como pressuposto de procedibilidade, não sendo exigível a comprovação da causa subjacente ao título ou exposição dos fundamentos de fato sobre a origem do débito retratado na cártula desprovida de eficácia executiva. Inteligência da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
5. Recurso não provido.